Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-17.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803279-17.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Maria Deuzinete Lima do Nascimento em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento na existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR), situado em Marituba/PA. A autora imputa ao banco responsabilidade solidária pela má execução da obra, em razão de sua atuação como agente executor do programa e representante do FAR. Sentença de parcial procedência reconheceu a responsabilidade do banco pelos danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos apontados; (ii) estabelecer se os vícios constatados no imóvel configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade do agente executor do PMCMV – Faixa 1 pelos vícios construtivos, desde que comprovado o exercício de funções além da intermediação financeira, como gestão, fiscalização e alienação das unidades habitacionais.

4.

O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do PMCMV e representante do FAR, possui atribuições definidas pela Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, incluindo a fiscalização técnica das obras, o que atrai responsabilidade objetiva pelos vícios de construção.

5.

Os vícios apontados — desplacamento de pisos, infiltrações, azulejos soltos e deterioração generalizada — foram comprovados por laudo técnico idôneo, produzido por profissional habilitado, e não impugnado de forma específica pelo réu, o que valida sua utilização como meio de prova suficiente.

6.

A pretensão indenizatória foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 618 do Código Civil, sendo inaplicável a decadência ou prescrição.

7.

A atuação do Banco do Brasil extrapola o papel de agente financeiro, situando-se no campo da responsabilidade contratual do agente executor de política habitacional, o que fundamenta sua legitimidade passiva.

8.

A negativa de indenização por danos morais desconsidera a centralidade do direito à moradia enquanto direito social e sua vinculação à dignidade humana, sobretudo em contextos de vulnerabilidade socioeconômica como o das famílias beneficiárias do PMCMV – Faixa 1.

9.

Os vícios construtivos atingem todos os cômodos do imóvel de 39,70m2, comprometendo sua habitabilidade e funcionalidade, em desacordo com os padrões da NBR 15575/2013, justificando, em tais circunstâncias, a reparação por danos morais.

10.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) respeita os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, considerando-se a extensão do dano e a condição das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso de Maria Deuzinete Lima do Nascimento provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR, quando suas funções vão além da mera intermediação financeira.

2.

A comprovação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade habitacional, no contexto de programa habitacional voltado a pessoas de baixa renda, enseja reparação por danos morais, ainda que não haja desocupação do imóvel.

3.

A suficiência e idoneidade de laudo técnico produzido pela parte, não impugnado de forma específica pela parte adversa, legitima sua utilização como prova válida para fins de responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 618; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2088400/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024; TRF-3, RecInoCiv 0000454-81.2021.403.6318, Rel. Juíza Fernanda Souza Hutzler, j. 21.08.2023; TJ-RO, Apelação Cível 7080948-46.2022.822.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 16.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1002164-24.2021.8.26.0150, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, sob alegação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR), situado no município de Marituba/PA. A autora sustenta que o imóvel, destinado à moradia de baixa renda, apresenta defeitos estruturais e de acabamento que comprometem sua habitabilidade, imputando ao réu responsabilidade solidária pela má execução da obra, em razão de sua atuação como agente executor do programa habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no contrato de aquisição da unidade.

Proferida sentença pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, julgou-se parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, reconhecendo-se, contudo, a improcedência do pleito de reparação por danos morais. A parte autora foi beneficiada com a gratuidade da justiça.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Banco do Brasil sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que atuou exclusivamente como agente financeiro, sem envolvimento direto na construção, na elaboração do projeto ou na escolha da construtora, o que, em seu entendimento, afasta qualquer responsabilidade por vícios estruturais. No mérito, argumenta que o laudo técnico apresentado é unilateral e desprovido de contraditório, defendendo a improcedência do pedido indenizatório e, subsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de prova pericial judicial. Requer, ainda, a imposição de multa à parte autora por suposta litigância de má-fé, diante do ajuizamento de diversas ações semelhantes.

A autora, por sua vez, apela exclusivamente para reformar a sentença quanto à negativa de indenização por danos morais, afirmando que os vícios construtivos superam o mero dissabor e geraram abalo à sua dignidade e segurança, especialmente em razão da destinação social do imóvel e das condições socioeconômicas da beneficiária do programa habitacional.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. A autora defende a legitimidade do Banco do Brasil com base em sua atuação como agente executor do PMCMV – Faixa 1, nos termos da Lei nº 11.977/2009 e da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, destacando que a instituição financeira atuou além da mera intermediação financeira, sendo corresponsável pela gestão, contratação e fiscalização da obra. O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta que a configuração do dano moral depende de comprovação específica e não pode ser presumida a partir da simples constatação de defeitos no imóvel, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Os recursos foram interpostos tempestivamente e estão devidamente instruídos. A autora litiga sob o benefício da justiça gratuita, e o preparo recursal do Banco do Brasil foi devidamente comprovado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, reconheço os recursos como cabíveis e tempestivos, pelo que
conheço do apelo
apresentado.

Mérito Recursal

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

No presente caso,
o recurso do Banco do Brasil não merece provimento
.

Em sede recursal, o Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos, e questiona o laudo técnico apresentado por ser unilateral e sem contraditório, requerendo a improcedência da ação ou, alternativamente, a anulação da sentença por ausência de prova pericial judicial, além de pleitear multa por litigância de má-fé.

Em suas contrarrazões, a autora defende a legitimidade do banco com base em sua atuação no PMCMV – Faixa 1, destacando sua responsabilidade na gestão e fiscalização da obra, enquanto o banco reafirma que o dano moral exige comprovação específica, não podendo ser presumido apenas por defeitos no imóvel, com respaldo em jurisprudência do STJ.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva, a decisão de primeira instância não merece reparos. É jurisprudência assente a possibilidade de responsabilização tanto da construtora como do “agente fiscalizador” em situações semelhantes.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 618 DO CC. PRAZO DECADENCIAL MÍNIMO DE GARANTIA DO IMÓVEL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatado vício construtivo, o prazo é de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador, nos termos do art. 618 do CC. 2.
Na hipótese de constatação de vício construtivo dentro do prazo do art. 618 do CC, o construtor ou o agente fiscalizador poderá ser acionado no prazo prescricional de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na vigência do CC de 2002
.3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2088400 CE 2022/0072869-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (Grifo Nosso)

No caso dos autos, verifica-se que os vícios construtivos indicados – relacionados à solidez e habitabilidade do imóvel, como rachaduras, infiltrações e comprometimento estrutural – foram constatados dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil. Considerando que a entrega da unidade habitacional, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, teria ocorrido em 2018, e que a presente ação foi ajuizada em 2022, resta evidenciado que a pretensão indenizatória foi proposta tempestivamente, antes do transcurso do prazo legal de responsabilidade decenal aplicável ao empreiteiro quanto à segurança da obra. Assim, não há falar em decadência ou prescrição do direito à reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o Banco do Brasil, na condição de agente executor, exerce funções que vão além da intermediação financeira, atuando diretamente na gestão e operacionalização das unidades habitacionais financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, compete às instituições financeiras federais oficiais, na qualidade de agentes executores do programa, analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos, acompanhar a execução das obras, fiscalizar o cumprimento das normas técnicas aplicáveis e proceder à alienação dos imóveis em nome do FAR.

Diante desse regime jurídico, a atuação do Banco do Brasil compreende atribuições que envolvem responsabilidade direta pela supervisão das obras financiadas no âmbito do programa, inclusive quanto à fiscalização da construtora contratada e à observância dos requisitos de habitabilidade e segurança das unidades entregues. Nessas hipóteses, não se trata de mera função creditícia, mas de efetiva participação na implementação de política pública habitacional, o que atrai o regime de responsabilidade objetiva pela má execução do empreendimento, inclusive por omissões no dever de fiscalização.

Nesse mesmo sentido, conferir ainda:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 01. COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CEF. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A pretensão da parte autora reside na sua reparação material e moral, em razão dos vícios de construção na sua unidade habitacional adquirida através do “Programa Minha Casa, Minha Vida" – PMCMV-FAIXA 1. 2.
Conforme jurisprudência consolidada, a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
. 3. Na espécie, não há dúvidas que se trata de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, considerando o conjunto probatório encartados nos autos, e assim, inarredável a responsabilidade da CEF pela solidez e pelos danos decorrentes de vícios construtivos. (...). (TRF-3 - RecInoCiv: 00004548120214036318, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 21/08/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2023) (Grifo Nosso).

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva.
O agente financeiro é parte legítima para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
. (...). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024) (Grifo Nosso).

Embora tenha requerido de forma meramente abstrata e genérica a produção de prova pericial, o Banco do Brasil não impugna, em sua apelação ou outro documento constante dos autos, os elementos constantes do laudo técnico apresentado pela parte autora nem enfrenta os fundamentos da sentença que conferem validade probatória a esse documento. A sentença expressamente reconhece a suficiência do laudo produzido por profissional habilitado como base para a formação do convencimento judicial quanto à existência dos vícios construtivos. Diante disso, a ausência de qualquer contestação específica aos aspectos técnicos do laudo, bem como a falta de argumentação recursal nesse ponto, confirma a inércia da parte quanto à discussão do conteúdo da prova produzida e afasta a alegação de eventual prejuízo decorrente da não realização de perícia judicial.

Nesses termos, entendo como inoportunos os argumentos apresentados na apelação do Banco do Brasil S.A. para cassação ou reforma da sentença proferida nos autos. Distribuídos corretamente os ônus probatórios e sequer havendo necessidade de aplicação da regra de inversão, verifica-se que o Banco do Brasil simplesmente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto aos fatos desconstitutivos, impeditivos ou suspensivos do direito do autor. Assim,
nego provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A
.

Em contraponto,
o recurso interposto por Maria Deuzinete Lima do Nascimento merece provimento
.

A autora interpõe apelação exclusivamente para reformar a sentença no ponto em que negou a indenização por danos morais, alegando que os vícios construtivos ultrapassam meros dissabores e comprometeram sua dignidade e segurança, sobretudo diante da natureza social do imóvel e de sua condição socioeconômica. Em contrarrazões, o Banco do Brasil argumenta que o dano moral não pode ser presumido a partir da existência de defeitos na construção, exigindo comprovação específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme exposto, a sentença indeferiu o pedido por danos morais com base na suposta ausência de circunstâncias excepcionais que caracterizassem violação a direitos da personalidade, entendendo o juízo que os vícios construtivos apontados — embora existentes — não ultrapassaram o patamar do mero inadimplemento contratual. Além disso, considerou-se ausente a comprovação de prejuízo moral concreto, já que a parte autora não demonstrou abalo psíquico ou existencial específico decorrente dos defeitos no imóvel. A decisão também se fundamentou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a presunção de dano moral (“
in re ipsa
”) em casos de vício construtivo, exigindo prova de situação excepcional.

Em que pese correta a leitura do direito objetivo, destaca-se que a decisão de primeira instância peca pela minimização da função exercida pela política habitacional do Minha Casa, Minha Vida, em especial considerando aqueles beneficiados das faixas mais singelas do programa.

A moradia, enquanto direito social expressamente consagrado no art. 6º da Constituição Federal, não se resume à entrega formal de um bem imóvel, mas implica a garantia de condições materiais mínimas de habitabilidade, segurança e dignidade. Vinculado a esse direito fundamental, está o princípio da função social da moradia, que exige que o imóvel sirva efetivamente como espaço seguro e adequado para o desenvolvimento da vida familiar e comunitária. A jurisprudência que condiciona o reconhecimento do dano moral à demonstração de circunstâncias extremas — como desocupação forçada, interdição do imóvel ou risco iminente à integridade física — acaba, em muitos casos, por estabelecer um critério desproporcional que ignora as vulnerabilidades concretas enfrentadas pelas famílias de baixa renda.

Ora, o cumprimento do contrato a contento, ou seja, com a entrega de moradia digna, é o mínimo que se espera — e se presume — em qualquer política pública voltada à efetivação de direitos fundamentais. Quando essa expectativa legítima é frustrada de forma sistemática, como se comprovou nos autos por meio de laudo técnico que apontou vícios relevantes e recorrentes em imóveis de mesma origem, o inadimplemento não pode ser tratado como ordinário. Ao contrário: diante da centralidade da política habitacional enquanto instrumento de redução das desigualdades sociais e de promoção da dignidade, o descumprimento de sua finalidade mínima deve ser reconhecido como fato excepcional, apto a justificar a reparação por danos morais, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo do próprio direito à moradia e da política pública que o concretiza.

Nesses termos, conferir, inclusive:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 01. COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CEF. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) 5. Em relação ao dano moral, importa ressaltar que STJ e TNU firmaram entendimento no sentido de que “os danos morais decorrentes de vícios de construção que sequer demandaram a necessidade de desocupação do imóvel para reparação não se presumem, sendo necessária a devida comprovação de sua ocorrência mediante a demonstração de grave violação aos valores fundamentais inerentes aos direitos da personalidade.”
6. No caso dos autos, os vícios construtivos atingem grande parte da área privativa da edificação, prejudicando sobremaneira a sua habitabilidade e o uso para o qual se destina, bem como, há necessidade de desocupação temporária do imóvel durante a realização das reformas
. 7. Configurado o dever de indenizar. Dano moral arbitrado em sentença está em descompasso com o patamar estabelecido por esta Turma Julgadora em casos desse jaez. Majoração da indenização à guisa de danos morais. 8. Recursos da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido parcialmente. (TRF-3 - RecInoCiv: 00004548120214036318, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 21/08/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2023) (Grifo Nosso).

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva. (...)
Para caracterização do dano moral exige-se mais do que mero aborrecimento; faz-se necessário que existam atos lesivos à intimidade da pessoa, à privacidade, à honra, não podendo contratempos do dia a dia, dissabores, percalços passados serem elevados a dano moral, pois assim estaríamos valorizando todas as reações que o indivíduo sofre nas suas relações diárias
. A fixação do dano moral deve apoiar-se com razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica das partes, repercussão do dano, de forma que não seja ínfimo e tampouco excessivo para ambas as partes. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024) (Grifo Nosso).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) Primeiro, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo evento danoso. Banco réu que atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (fls. 153/172), "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha vida - PMCMV", restando caracterizada assim uma relação jurídica contratual além da atividade financeira. Obrigação de fiscalização da obra, durante sua execução, para se garantir adequação ao memorial descritivo, como parte integrante da política pública habitacional. Laudo pericial que concluiu que a unidade habitacional da autora apresentou anomalias endógenas, causadas pela má construção do imóvel. Vícios construtivos que se originaram da má execução da obra e da utilização de material de baixa qualidade. Segundo, mantém-se a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora. Danos materiais evidentes e advindos (nexo causal) da má construção do imóvel. Extensão dos danos, entretanto, que deve ser compreendida como aquela apontada no laudo pericial, inexistindo comprovação de prejuízos outros à autora, conforme esta tenta fazer crer. Parecer técnico inconvincente e dissonante tanto em relação às obras e aos custos a serem despendidos para os reparos no imóvel.
E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de indenização. O descumprimento contratual por parte do banco réu causou verdadeira angústia à autora, que adquiriu um imóvel esperando que o bem estivesse em plenas condições para sua fruição. Indenização fixada em R$ 7 .000,00, valor razoável e suficiente para compensar a autora pela situação vivenciada, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora
. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10021642420218260150 Cosmópolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (Grifo Nosso).

Conforme laudo pericial adotado pela sentença como suficiente e ausente qualquer impugnação eficaz por parte da ré, verifica-se que a extensão dos danos ao imóvel é ampla e compromete a totalidade dos 39,70 m2 da unidade, afetando todos os cômodos com vícios construtivos que incluem desplacamento generalizado dos pisos cerâmicos, azulejos soltos nas paredes, infiltrações pelas esquadrias e deterioração dos revestimentos e pintura, sobretudo nas áreas próximas às janelas. Tais anomalias colocam em risco a segurança, a salubridade e a funcionalidade da edificação, em desacordo com os parâmetros mínimos de desempenho previstos na NBR 15575/2013, configurando vícios de origem endógena. O laudo técnico ainda indica que os mesmos problemas se repetem em diversas unidades do condomínio, revelando a natureza sistêmica das falhas construtivas.

Assim, entendo por conferir provimento ao recurso da Sra. Maria Deuzinete Lima do Nascimento para lhe garantir indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

O valor ora fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se compatível com a intensidade da lesão suportada, com a natureza da obrigação descumprida e com a condição socioeconômica das partes envolvidas. Cuida-se de
quantum
que não configura enriquecimento sem causa da autora, tampouco compromete de forma desproporcional o patrimônio da ré, mas atende à finalidade compensatória do instituto do dano moral, além de contribuir, ainda que modestamente, para a função pedagógica da indenização, especialmente no contexto de uma política pública voltada à promoção da igualdade material.

Por todo o exposto, entendo por
negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.
e a
conferir provimento ao recurso de apelação da Sra. Maria Deuzinete Lima do Nascimento
, na forma da fundamentação acima.

Dispositivo

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença de origem
e
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária desde esta decisão, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista o
provimento integral dos pedidos formulados pela parte autora
,
reformo a sentença também quanto à sucumbência
, para
afastar o reconhecimento de sucumbência recíproca
e
condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios
, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação
, englobando os danos materiais e morais, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025